Tribunal: STF
Processo: RE 298779
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DE
   ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO
   GATT. OFENSA INDIRETA.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que a controvérsia referente à isenção
   de ICMS, quando atinente à importação de produtos provenientes de
   País signatário de acordo internacional também celebrado pelo
   Brasil, não configura situação de ofensa direta ao texto da
   Constituição, circunstância que inviabiliza o acesso à instância
   extraordinária. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.